Tribunal: TJMT
Processo: 1029393-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029393-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), LEVI DE ALMEIDA - CPF: 278.975.249-49 (AGRAVADO), LEVI DE ALMEIDA - CNPJ: 58.054.076/0001-80 (AGRAVADO), TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 720.392.139-53 (AGRAVADO), TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.966/0001-77 (AGRAVADO), ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 006.033.939-00 (AGRAVADO), ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.582/0001-54 (AGRAVADO), CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 034.087.689-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA - CNPJ: 58.047.943/0001-50 (AGRAVADO), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CPF: 036.781.749-73 (AGRAVADO), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.329/0001-86 (AGRAVADO), TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA - CPF: 058.809.469-24 (AGRAVADO), TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA - CNPJ: 58.079.507/0001-62 (AGRAVADO), LEVI RICARDO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.442/0001-61 (AGRAVADO), LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.560/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 3°, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS DE CAPITAL UTILIZADOS NA ATIVIDADE PRODUTIVA – LAUDO PERICIAL – MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE DOS RECUPERANDOS DURANTE O
STAY PERIOD
– SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É admissível o reconhecimento judicial, ainda que de forma provisória, da essencialidade de bens móveis gravados com cláusula de alienação fiduciária, quando demonstrado, mediante elementos técnicos como laudo de constatação, inspeção
in loco
e relatório do administrador judicial, que tais bens — a exemplo de tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas — são corpóreos, duráveis, encontram-se na posse dos devedores, são empregados diretamente no processo produtivo e revelam-se indispensáveis à continuidade das atividades empresariais, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

A manutenção temporária da posse dos referidos bens durante o período de blindagem legal (
stay period
) não configura violação aos direitos do credor fiduciário, tampouco exige contraprestação financeira, por decorrer expressamente de norma legal excepcional, voltada à preservação da empresa e à maximização do atendimento aos credores. Inexistente prova de abuso, de esvaziamento da garantia ou de desvio de finalidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029393-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO JOHN DEERE S/A

AGRAVADOS:
LEVI DE ALMEIDA E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Renan Carlos Pereira do Nascimento
, nos autos da Recuperação Judicial nº. 1014012-03.2025.8.11.0015, proposta por
LEVI DE ALMEIDA
e
OUTROS
, por meio da qual foi reconhecida, de forma provisória, a essencialidade de diversos bens móveis alienados fiduciariamente em favor do agravante, determinando-se que tais bens fossem mantidos na posse dos requerentes durante o período de blindagem legal, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Nas razões do agravo (Id. 310494361), a parte agravante impugna a decisão agravada, argumentando que o Juízo de origem reconheceu, genericamente, a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente sem a devida comprovação técnica e documental.

Alega que não houve demonstração concreta de que os referidos bens estavam em posse do grupo recuperando nem de que seriam imprescindíveis para o soerguimento da atividade rural exercida.

Sustenta que a decisão baseou-se apenas em declarações unilaterais dos devedores e em laudo pericial impreciso, elaborado sem observância dos critérios objetivos exigidos para a caracterização da essencialidade, conforme doutrina especializada.

Destaca que o reconhecimento da essencialidade dos maquinários se deu com base em listagens genéricas dos bens e fotografias sem georreferenciamento, tampouco laudo técnico que considerasse a real utilização dos bens, sua localização, eventual substituibilidade, prejuízos decorrentes da retomada, e período de imprescindibilidade à atividade empresarial. Assinala, ainda, que a decisão implicaria indevida sujeição dos créditos fiduciários aos efeitos do plano de recuperação judicial, em violação ao art. 49, §3º, da Lei de Falência e Recuperação Judicial.

Menciona os contratos de Cédula de Crédito Bancário firmados com cláusula de alienação fiduciária e listou os bens objeto da garantia, tais como colheitadeiras, tratores, plantadeiras, plataformas de corte e outros implementos agrícolas. Invoca precedentes jurisprudenciais para demonstrar que o reconhecimento da essencialidade exige apuração técnica individualizada, não bastando presunções genéricas, e que a ausência de tal rigor compromete a segurança jurídica e os direitos de propriedade do credor fiduciário.

Ao final, requer a revogação da decisão agravada, com o consequente afastamento da declaração de essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em favor do agravante, por ausência de comprovação da sua imprescindibilidade à atividade do grupo em recuperação. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da decisão impugnada até que seja apresentado laudo técnico pelo Administrador Judicial contendo os elementos especificados no recurso, com posterior possibilidade de manifestação das partes interessadas.

Preparo recolhido em Id. 311005869.

Não houve pedido de tutela recursal.

Na peça Id. 317883399 foi apresentada contraminuta pela parte recorrida, na qual sustenta, em síntese, a regularidade e legalidade da decisão agravada.

Defende que a manutenção dos bens na posse dos requerentes é medida compatível com os objetivos da recuperação judicial e que a decisão encontra amparo no art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Afirma que o reconhecimento da essencialidade foi provisório e condicionado à vistoria técnica a ser realizada pelo Administrador Judicial, conforme já determinado pelo Juízo de origem.

Alega que a insurgência do agravante configura tentativa de obter privilégio indevido em detrimento dos demais credores e da preservação da atividade econômica.

Os agravados requerem, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Na peça Id. 322115876, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrita pelo Procurador
Theodósio Ferreira de Freitas
, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco John Deere S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1014012-03.2025.8.11.0015, que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente em favor do agravante, determinando sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem legal, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Nas razões recursais (Id. 310494361), o agravante sustenta que a essencialidade foi declarada sem comprovação técnica adequada, com base apenas em declarações dos devedores e em laudo pericial genérico, desprovido de critérios objetivos. Alega ausência de prova concreta da posse dos bens pelo grupo em recuperação e de sua imprescindibilidade à atividade rural desenvolvida. Aponta que a decisão submeteu indevidamente os créditos fiduciários aos efeitos da recuperação judicial, violando a legislação de regência. Indica, ainda, que os bens objeto da garantia — tratores, colheitadeiras, plantadeiras e demais implementos — foram reconhecidos como essenciais sem individualização técnica suficiente.

Ao final, requer a revogação da decisão agravada, afastando-se a declaração de essencialidade dos bens. Alternativamente, pleiteou a suspensão da medida até que seja elaborado laudo técnico pelo Administrador Judicial, com posterior contraditório.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos no que interessa a análise do recurso:

“(...)

6.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

Os requerentes pleiteiam o reconhecimento da essencialidade dos bens indicados nos ids. 193126023, 193126025, 193126027, 193127351 e 193127352.

Inicialmente, destaca-se que a decisão de id. 196400328 já apreciou, de forma expressa, o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos e dos semoventes, tendo indeferido a pretensão. Concluiu-se que tais bens constituem o produto final da atividade agrícola desenvolvida, não se enquadrando no conceito de bens de capital, prevista no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, motivo pelo qual não se sujeitam à proteção conferida por referido dispositivo legal.

Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

A doutrina assim orienta, acerca da essencialidade em questão:

“[...] durante o período de proteção, eventual ação visando à retomada do bem ficará suspensa se esse puder ser enquadrado pelo devedor no conceito de ‘bem de capital essencial à atividade empresarial’ (LREF, arts. 6º, §§4º e 7º-A c/c 49, §§3º e 4º) 2466-2467-2468 – com a ressalva do previsto no art. 199, §§1º e 2º. O §7º-A do art. 6º da LREF é expresso ao dispor que ‘[o] disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo [6º] não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código’. [...]

Acredita-se que o legislador empregou a expressão ‘bem de capital’ da forma mais ampla possível. Logo, os bens de capital do devedor seriam aqueles tangíveis de produção, como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos, entre outros efetivamente empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da recuperanda
.
”. (João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 – 4. Ed.rev., atual. E ampl. – São Paulo : Almedina, 2023, p. 709 e 710)

Cumpre esclarecer, ainda, que a qualificação do bem como essencial não decorre tão somente do seu uso na atividade empresarial, mas exige demonstração de que se trata de bem indispensável à continuidade da operação, o que pressupõe, além da função produtiva, que esteja sob a posse e titularidade da recuperanda:

“O impedimento da retomada, outrossim,
somente ocorre sobre os bens de capital imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial
.

[...]

Os bens de capital imprescindíveis à atividade, para terem a constrição suspensa durante o stay period, devem estar, além de na posse da recuperanda, em sua titularidade para serem considerados essenciais.”
(Sacramone, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. Ed. – São Paulo : Saraiva Jur, 2025. ePUB, p. 242)

A identificação desses bens, por sua vez, deve observar um mínimo de fundamentação, exigindo-se que o devedor indique, de forma clara, as características técnicas e operacionais que justificam sua imprescindibilidade no contexto da atividade desenvolvida:

“De qualquer forma, não basta a mera alegação de que o bem é essencial à recuperação judicial;
é indispensável que o devedor comprove ao juiz as características/qualidades técnicas do bem, aquelas que o tornam imprescindível para o exercício da atividade empresária em questão
.” (João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 – 4. Ed.rev., atual. E ampl. – São Paulo : Almedina, 2023, p. 711)

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE.
DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO ‘BEM DE CAPITAL’
. NECESSIDADE
.
TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os “bens de capital”, objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period.
1.1 A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”, conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o ‘bem de capital’, que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo
. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio, e na lei não há dizeres inúteis, falar em “retenção” ou “proibição de retirada”.
Por fim, ainda para efeito de identificação do ‘bem de capital’ referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.
(...)
Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, ‘bem de capital’, ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.
6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.”
(STJ – Resp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 25/09/2018, Terceira Turma, Dje 01/10/2018)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial – circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 – e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF.
[...] 7.
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05
. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ – Resp: 1991989/MA 2021/0323123-8, Rel.: Ministra Nancy Andrighi, Julgamento: 03/05/2022, Terceira Turma, Dje 05/05/2022).

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da recuperanda, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário ao final do stay period. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

Com tais considerações, verifica-se que o laudo de constatação prévia (ids. 195293750 a 195293751) analisou os bens indicados pelos requerentes, com base em vistoria in loco nas propriedades rurais e unidades operacionais vinculadas aos requerentes. Durante a diligência, foram localizados e identificados 26 dos 81 bens arrolados, mediante inspeção física e registro fotográfico.

O perito esclareceu que parte significativa dos veículos não pôde ser verificada, tendo em vista que estariam em trânsito realizando transportes. No entanto, não foram apresentados documentos comprobatórios que demonstrassem tal utilização, como registros de frete, notas fiscais ou contratos de prestação de serviços

A análise pericial foi conduzida de forma individualizada para cada bem listado, com o objetivo de verificar sua utilidade nas operações, sua vinculação direta ou indireta com as atividades produtivas do grupo e, consequentemente, sua eventual essencialidade. Essa avaliação levou em consideração as informações colhidas durante a vistoria in loco, bem como a documentação fornecida pelos requerentes, tais como contratos, certificados de registro, notas fiscais e lançamentos contábeis.

Ao final, o perito concluiu que alguns bens encontram-se efetivamente em uso, sendo empregados nas atividades de transporte, preparo do solo e escoamento da produção, a exemplo de caminhões graneleiros, tratores, pulverizadores e colheitadeiras..

(...)

Assim, com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos,
reconheço a essencialidade dos bens MÓVEIS abaixo
, que devem permanecer na posse dos requerentes, durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05:

(...)

Quanto aos bens IMÓVEIS, os requerentes pleitearam o reconhecimento da essencialidade das “áreas produtivas essenciais para o exercício da atividade rural”, tendo, para tanto, apresentado a seguinte relação (id. 194143506):

1. Barracão com 525,70m2 edificado sobre o terreno, situado na Rua da Produção, n. 1195, Sorriso/MT.

2. Lote Industrial n. 6 da Quadra 01, Matrícula 76371, situado no Loteamento Vitório Baggio, Avenida Idemar Riedi, n. 2191, Sorriso/MT.

3. Lote Industrial n. 7 da Quadra 01, Matrícula 76372, situado no Loteamento Vitório Baggio, Avenida Idemar Riedi, n. 2191, Sorriso/MT.

4. Lote Industrial n. 8 da Quadra 01, Matrícula 76373, situado no Loteamento Vitório Baggio, Avenida Idemar Riedi, n. 2191, Sorriso/MT.

5. Lote Industrial n. 9 da Quadra 01, Matrícula 76374, situado no Loteamento Vitório Baggio, Avenida Idemar Riedi, n. 2191, Sorriso/MT.

6. Lote n. 11 da Quadra 01, Matrícula 53815, situado no Loteamento IX Incorporações, Sorriso/MT.

No laudo de constatação prévia, o perito nomeado esclareceu que, quanto aos imóveis descritos nos itens 2, 3, 4 e 5 acima:

“Contudo, em vistoria realizada in loco nos referidos imóveis, verificou-se serem lotes urbanos baldios, que estavam com vegetação de capim, sem nenhuma construção ou infraestrutura.

Destaca-se, ainda, que não foi verificado o desenvolvimento das

atividades econômicas informadas pelo grupo nos referidos imóveis, de modo que não se verifica a essencialidade para a continuidade das atividades do grupo. Há, na realidade, uma pretensão futura de construção, informado pelos Autores
.”.

No que tange ao imóvel descrito no item 1, o perito relatou tratar-se de local destinado à armazenagem de insumos e produtos agrícolas, não tendo identificado gravames incidentes.

Em relação ao lote descrito no item 6, destacou-se no laudo que se trata de local “onde está sediada a base logística empresa FG TRANSPORTES, nome fantasia da Autora ‘NASCIMENTO E MARCHIORO LTDA’, com a infraestrutura coberta (barracão), também objeto de pedido de essencialidade, e pátio para caminhões, além de contar com uma edificação que funciona o escritório.”. Entretanto consignou que “[...] embora a posse esteja sendo exercida pela FG TRANSPORTES, conforme constatado em vistoria, a matrícula apresentada indica ser de propriedade da incorporadora, não havendo prova da relação jurídica existente.”.

Dessa forma, a perícia concluiu pela não caracterização da essencialidade de nenhum dos bens imóveis indicados.

Cumpre salientar que o reconhecimento da essencialidade de bem no contexto da Recuperação Judicial exige demonstração concreta e documental de que o respectivo ativo é imprescindível à manutenção das atividades operacionais dos devedores, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005. No presente caso, embora os imóveis sejam utilizados, em parte, pelas requerentes, não foram apresentados elementos mínimos que comprovem sua vinculação direta, necessária e imediata à atividade produtiva desenvolvida, tampouco a existência de risco iminente de constrição que justifique, excepcionalmente, o reconhecimento da essencialidade como medida de proteção autônoma.

Além disso, a ausência de vínculo jurídico com o imóvel listado sob a matrícula 53815 (item 6) impede a proteção pela via da essencialidade, especialmente porque não se pode assegurar a posse legítima e funcional sobre bem alheio.

Ressalte-se, ainda, que não há registro de hipoteca, alienação fiduciária ou outro tipo de gravame incidente sobre os referidos imóveis, que possa caracterizar risco iminente de retomada por credores.
Destarte, o deferimento da recuperação judicial e do período de blindagem obsta a prática de atos constritivos com relação aos credores concursais, não se afigurando necessário o reconhecimento de essencialidade. A PROPÓSITO, OS CREDORES CONCURSAIS FICAM ADVERTIDOS DA IMPOSSIBILIDADE DA PRATICA DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS DOS RECUPERANDOS, ENQUANTO PERDURAR O STAY PERIOD, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO III, DA LEI DE REGÊNCIA. Diante disso, NÃO RECONHEÇO A ESSENCIALIDADE dos imóveis em questão.

(...)”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Conforme restou detalhadamente fundamentado pelo juízo de origem, a declaração de essencialidade dos bens não se deu de forma automática, tampouco com base exclusiva em alegações da parte recuperanda. Pelo contrário, a decisão judicial lastreou-se em
relatório técnico elaborado pelo administrador judicial
,
manifestação do Ministério Público estadual
e
constatação
in loco
realizada por perito
nomeado nos autos da recuperação judicial, cujas conclusões foram expressamente colacionadas aos autos.

A análise dos documentos técnicos e manifestações ministeriais evidencia que os bens identificados — colheitadeiras, tratores, plataformas, implementos agrícolas diversos — compõem de forma direta a estrutura operacional da atividade agroindustrial exercida pelas empresas recuperandas, sendo, portanto, bens de capital voltados à produção.

Trata-se de equipamentos que, por suas características, integram de maneira funcional o objeto social da empresa e se mostram imprescindíveis para o exercício contínuo e eficiente da atividade rural, conforme exigido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Tal compatibilidade entre a natureza dos bens e o objeto social da empresa revela patente a sua utilização contínua e necessária para o exercício da atividade empresarial, requisito essencial para o reconhecimento da essencialidade nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

No que toca à argumentação recursal relativa à suposta proteção genérica e ilimitada no tempo, não prospera a alegação, isso porque a decisão agravada é clara ao restringir a manutenção da posse dos bens evidentemente essenciais ao exercício da atividade empresarial somente no período de blindagem legalmente previsto.

Ademais, conforme parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a decisão agravada observou o livre convencimento do juízo de origem com base em provas técnicas constantes dos autos, notadamente o laudo de constatação elaborado por perito judicial. Observou que a declaração de essencialidade, mesmo que provisória, deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a propiciar a revitalização econômica da empresa recuperanda. Enfatizou que, uma vez reconhecida a essencialidade pelo juízo, tal condição prevalece sobre a preferência legal conferida ao credor fiduciário, salvo prova em contrário, a qual, no caso, não foi produzida pela agravante.

Importa destacar, outrossim, que a tese de não submissão dos créditos com garantia fiduciária aos efeitos da recuperação judicial, embora correta na literalidade do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, não é absoluta, sendo que a própria norma do §3° excepciona a possibilidade de retomada da posse dos bens fiduciariamente alienados quando demonstrada sua essencialidade à atividade da empresa, como se vê:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Também não há qualquer ofensa à segurança jurídica do credor fiduciário diante da previsão legal expressa, da jurisprudência consolidada e da análise técnica realizada nos autos.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da recuperação judicial, a qual reconheceu a essencialidade de veículo automotor à atividade empresarial da recuperanda determinando a suspensão de ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão: Discute-se se a decisão agravada, ao reconhecer a essencialidade do bem de capital gravado com alienação fiduciária, violou o disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, ante alegada ausência de comprovação técnica concreta. III. Razões de decidir: O juízo de origem fundamentou-se em parecer técnico do Administrador Judicial, que, após vistoria in loco e análise documental, confirmou que o caminhão integra a cadeia de maquinário necessário ao exercício da atividade econômica das recuperandas. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT firmou entendimento no sentido de que, comprovada a essencialidade do bem de capital, mesmo que objeto de alienação fiduciária, não é permitida sua retirada durante o período de blindagem legal (stay period), por força do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. É legítima a suspensão de ação de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário quando demonstrada, mediante laudo técnico e prova documental, a essencialidade do bem de capital ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda. 2. A essencialidade, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, justifica a manutenção do bem no estabelecimento do devedor durante o stay period, mesmo em se tratando de crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial
."

(N.U 1012998-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO) – ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM
– PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O entendimento do STJ é de que “é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial (AgRg no REsp 1349709/SP) (TJMT. AgInt nº 1014179-02.2024.8.11.0000. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2024. Publicado no DJE 01/07/2024).
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1037083-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO.
MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que, em sede de tutela de urgência, declarou provisoriamente a essencialidade de doze bens móveis (caminhões e implementos rodoviários), e determinou a suspensão de atos de constrição sobre tais bens, condicionando a medida à posterior análise do administrador judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens à atividade empresarial da recuperanda deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada possui natureza precária e encontra amparo no art. 300 do CPC, ao conceder medida liminar fundada em elementos suficientes à época, não se constatando qualquer ilegalidade ou vício na sua fundamentação. A suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa é admitida durante o stay period, conforme prevê o art. 6º da Lei nº 11.101/2005, sendo vedada a retirada de bens de capital indispensáveis ao funcionamento da empresa, nos termos do art. 49, § 3º, da referida lei. O perigo de dano se verifica na iminência de medidas de busca e apreensão dos veículos, o que poderia comprometer a continuidade das operações da recuperanda e frustrar os objetivos da recuperação judicial. A análise definitiva sobre a essencialidade dos bens será realizada no juízo de origem, com base no parecer do administrador judicial, resguardando-se o contraditório e os interesses dos credores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A declaração provisória de essencialidade de bens móveis na recuperação judicial é admissível, desde que baseada em elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e o risco de dano, e pode ser condicionada à análise técnica do administrador judicial.
Durante o período de stay previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que garantam créditos extraconcursais.
A manutenção da atividade da empresa recuperanda justifica, em caráter liminar, a suspensão de medidas de busca e apreensão de bens potencialmente essenciais, até decisão definitiva pelo juízo da recuperação.”
(N.U 1013233-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento.
Recuperação judicial. Alienação fiduciária. Reconhecimento da essencialidade de bens.
Análise por categoria funcional. Desnecessidade de individualização pormenorizada. Critério técnico adequado ao juízo recuperacional. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente e determinou sua manutenção na posse dos devedores durante o stay period, com base no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A agravante contesta a ausência de individualização detalhada dos bens e a validade do parecer técnico do Administrador Judicial. II. Questão em discussão 3. Discute-se a validade, no âmbito da recuperação judicial, da declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, sem individualização detalhada. III. Razões de decidir 4. A Lei nº 11.101/2005 admite, em seu art. 49, § 3º, a manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor, desde que essenciais à atividade empresarial. 5. No caso, o parecer do Administrador Judicial demonstrou, com base na natureza e função dos ativos (tratores, colheitadeiras, caminhões e implementos), sua indispensabilidade à continuidade das operações do grupo em recuperação. 6. A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva. 7. A metodologia adotada, que admite a essencialidade com base na natureza e função dos bens, é compatível com a lógica da recuperação judicial, pois assegura a continuidade das atividades (art. 47 da LRF) sem suprimir o direito do credor fiduciário, apenas suspenso durante o stay period. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“1. É válida, na recuperação judicial, a declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, desde que demonstrada sua utilidade na atividade empresarial.
2. A identificação por dados físicos ou contratuais não é exigida, se o critério técnico adotado for compatível com a finalidade do juízo recuperacional.” Dispositivos relevantes citados: L. nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1002183-70.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025, DJE 21.04.2025.”
(N.U 1013049-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BEM DE CAPITAL. RECONHECIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a essencialidade do caminhão Volkswagen Constellation, vedando a prática de atos de constrição sobre o bem durante o stay period, a pedido das recuperandas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a caracterização da essencialidade do bem foi adequadamente comprovada; e (ii) o crédito fiduciário pode ser excepcionado dos efeitos da recuperação judicial, à luz do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. Embora o art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005 resguarde os direitos do credor fiduciário, veda a retirada de bens de capital essenciais durante o stay period, quando comprovada sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade empresarial. 4. Nos autos, o caminhão foi reconhecido como elemento fundamental da logística de distribuição das recuperandas, conforme atestado pelo administrador judicial, integrando o processo produtivo e configurando bem corpóreo, durável e indispensável, nos moldes da orientação firmada pelo STJ (REsp 1758746/GO). 5. A retirada do bem comprometeria a preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica, princípios consagrados no art. 47 da L. 11.101/2005 e reiteradamente afirmados pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A retirada de bem de capital reconhecido como essencial para o exercício da atividade empresarial é vedada durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.
2. O conceito de essencialidade abrange bens corpóreos, duráveis e empregados diretamente no processo produtivo da empresa em recuperação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; L. 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1758746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2018; TJ-MT, AI 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024; TJ-MT, AI 1027568-54.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.01.2025.”
(N.U 1005701-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

Além disso, não há que se falar em contrapartida financeira da parte recuperanda diante da ausência de previsão legal para tal imposição como condição para o reconhecimento da essencialidade, não havendo enriquecimento ilícito na medida em que a contraprestação não encontra respaldo na sistemática da Lei de Recuperações, sobretudo quando a permanência dos bens se dá com controle judicial e por tempo determinado — situação que não desnatura a titularidade do credor fiduciário, mas apenas suspende temporariamente sua eficácia, em benefício da coletividade de credores e da função social da empresa.

Tais fundamentos foram devidamente corroborados pelas contrarrazões apresentadas, as quais destacam a rigorosa verificação da utilização dos bens na atividade-fim, por meio de laudo técnico, análise do administrador judicial e manifestação do
Parquet
— os quais não foram infirmados no recurso.

Dessa forma, restando demonstrada de forma suficiente a essencialidade dos bens, respeitada a limitação temporal da blindagem legal e inexistente abuso ou violação aos direitos do credor fiduciário, não há razão jurídica que justifique a reforma da decisão agravada.

Diante de todo o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026